Tribunal: STF
Processo: ARE 1436620
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2019 COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS – SMOSU. MUNICÍPIO DE ESTEIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS LICITANTES. COMUNICADO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DETERMINANDO A RENOVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, ALTERANDO-SE OS PONTOS QUE FORAM OBJETO DE SUA DESCLASSIFICAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 8.666/1993. CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ONZEURB TRANSPORTES EIRELI (LICITANTE CONCORRENTE) COMO VENCEDORA DO CERTAME. MODIFICAÇÃO DE UM ITEM ALÉM DOS ELENCADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DISPOSTO NA ERRATA III DO EDITAL DO CERTAME. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ARTS. 3º E 41 DA LEI Nº 8.666/1993. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV; 37, XXI; e 93, IX, todos da Constituição Federal.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por meio de decisão assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 03/2019 COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS – SMOSU. MUNICÍPIO DE ESTEIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMAS 339 E 660 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SEDE IMPRÓPRIA. NEGADO SEGUIMENTO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. EFEITO SUSPENSIVO. ANÁLISE PREJUDICADA.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade (Súmulas 279, 454 e 636/STF; e Temas 339 e 660/RG). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de junho de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.